Tribunal: TJMT
Processo: 1014301-20.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014301-20.2021.8.11.0000
AGRAVANTES:- EDEVAL DORICO DA CRUZ E SILVA e ELINEI COLETA SANTIAGO E SILVA
AGRAVADO:- BANCO DO BRASIL SA
Agravo de Instrumento n. 1014301-20.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Execução de Título Extrajudicial, manteve a penhora do imóvel.
Os agravantes alegam que são idosos, o bem contristado é de família, inclusive residem no local há mais de 40 anos e recentemente foi finalizado o pagamento do financiamento pela Caixa Econômica Federal, portanto é impenhorável (art. 6o, art. 5o, inc. XI, art. 226 da CF).
Afirmam que embora sejam proprietários de dois imóveis, o residencial é impenhorável já que o outro não tem edificação.
Acrescentam que esse segundo foi avaliado em R$ 932.400,00, valor superior ao débito que é de R$ 326.134,73.
Argumentam sobre o excesso de penhora.
Pedem o efeito suspensivo.
É o relatório.
Os agravantes se insurgem contra o decisum que manteve a penhora do imóvel, proferido nos seguintes termos:
(...)
Por outro lado, enfatizo que o bem de família é reconhecido, quando tal benefício consta na escritura do bem ou que a parte possua apenas o referido. No caso, o ônus é da parte executada.
Apesar de sua alegação, em momento algum comprovou tratar-se de um único bem, com apresentação de certidões negativas dos cartórios de registro imobiliários da Capital.
Até porque, dois bens foram encontrados em nome da parte executada, fato que por si só, não caracteriza bem único.
Assim, deverá permanecer a penhora como efetivada. (Id 97360975 - Pág. 4)
Em análise sumária, o bem penhorado de fato se trata da residência dos agravantes que estão no local há mais de 40 anos, além se tratar de pessoas idosas.
Foi ainda indicado outro imóvel passível de constrição, inclusive com avaliação superior ao débito, fato que, a princípio, não justificaria a penhora do local de moradia.
De qualquer forma, a matéria será aprofundada no mérito, após a reposta do agravado.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, defiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 17 de agosto de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator